Tribunal: STF
Processo: HC 250244
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto qualificado, associação criminosa e estelionato. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luis Omar Strefling da Veiga contra decisão monocrática do Relator do HC 940.410/RS do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 9).



    O paciente foi condenado à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos delitos de furto qualificado, associação criminosa e estelionato, previstos nos arts. 155, § 4º, II e IV, 288, caput, e 171, caput e § 3º, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal, sendo mantida a prisão preventiva. (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Argumenta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a segregação cautelar. Assevera a ausência provas da autoria, uma vez que as vítimas não reconheceram o paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das regras do art. 226 do CPP, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020).



     Nesse sentido, destaca-se (...)



    No mais, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 18-21):



    I. Análise da prisão em flagrante 



    Trata-se de auto de prisão em flagrante no qual BRUNO NUNES DA CRUZ e LUIS OMAR STREFLING DA VEIGA foram presos pela prática, em tese, do crime previsto no art. 171, §4º, do CP (estelionato contra idoso). 



    A Ocorrência Policial noticia os seguintes fatos (evento 1, REGOP3): 



    [...] 



    No mesmo sentido foi o depoimento do condutor (evento 1, DECL24), que relatou ter efetuado a prisão do flagrado após: Patrulhamento tático motorizado a equipe foi informada por funcionários do Banrisul que uma senhora teria sido vítima de tentativa de golpe do bilhete premiado e que um indivíduo suspeito de praticar o golpe anteriormente teria saído do banco e entrado em um veículo HB20 cinza que estava estacionado em frente ao Supermercado Asun. Diante das informações foi realizada diligência sendo que o referido veículo placas SYU 4I97 foi localizado e abordado. Conduzia o veículo o indivíduo posteriormente identificado como Luis e na carona estava o indivíduo identificado como Bruno. Ao ser dado voz de abordagem os indivíduos demoraram a descer do veículo e em revista pessoal foi localizada com Luis a quantia de R$ 426,30, dois celulares, duas folhas de cheque, um cartão da caixa e uma CNH. Com o carona foi localizada a quantia de R$ 365,00, um celular iPhone, um cartão NUbank, quatro bilhetes de loterias e uma CNH. No interior do veículo foi apreendido o restante do material. Ao serem identificados foi constatado que o carona do veículo já possuía ocorrência policial como suspeito de estelionato, onde teria praticado o golpe do bilhete premiado. Ao serem questionados sobre a procedência do veículo nenhum dos indivíduos soube informar, alegando apenas que o veículo não lhes pertencia. Cabe salientar que já ocorreram outras ocorrências similares no município registradas pela Polícia Civil, inclusive com investigação em andamento sobre o referido delito, conforme informações da Polícia Civil de Cidreira. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos indivíduos que foram conduzidos ao posto de saúde de Cidreira e posteriormente à DP para registro. Durante a lavratura do flagrante compareceu na DP uma vítima anterior, que tomou conhecimento da prisão e reconheceu Bruno como um dos autores do fato registrado dias atrás. 



    As testemunhas DANIEL e TIAGO corroboraram a versão do condutor (evento 1, DECL25 e evento 1, DECL26), bem como os depoimentos das vítimas CENIRA (evento 1, DECL27), OLGA (evento 1, DECL28) e JOSE (evento 1, DECL29). 



    Para fins de homologação do presente auto de prisão em flagrante, observa-se que a materialidade delitiva se encontra preliminarmente demonstrada através da Ocorrência Policial acima mencionada, do auto de prisão em flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE23) e autos de apreensão dos objetos (evento 1, AUTOCIRCUNS13, evento 1, AUTOCIRCUNS14, evento 1, AUTOCIRCUNS15 e evento 1, AUTOCIRCUNS16). 



    Os indícios de autoria, por seu turno, também se apresentam suficientemente demonstrados pelos elementos acima referidos. 



    [...] 



    À vista disso, certo é que a prisão se deu em estado de flagrância, configurada a hipótese prevista no art. 302, II, do CPP.



    Assim sendo, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de BRUNO NUNES DA CRUZ e LUIS OMAR STREFLING DA VEIGA, porquanto observadas as formalidades legais e constitucionais incidentes na espécie, nos termos da fundamentação acima delineada. 



    II. Análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva



     [...] 



    Disso se extrai, portanto, que prova da materialidade e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) configuram pressupostos para que se possa avançar na análise, verificando-se a presença de algum dos requisitos para a prisão (garantia da ordem pública, conveniência da instrução, ou para assegurar a aplicação da lei penal), além do periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). 



    E, no caso dos autos, verifica-se que a prova da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria decorrem das próprias circunstâncias em que ocorreu a prisão. O depoimento das vítimas CENIRA, OLGA e JOSE, somado ao auto de apreensão dos recibos utilizados para ludibriar os idosos (evento 1, OUT5) e minucioso relatório de investigação policial (evento 1, OUT7) não deixam dúvidas da atuação dos flagrados e da sua forma de agir. 



    Presente, portanto, o fumus comissi delicti. 



    E também é inafastável a conclusão de que há efetivo periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados). A investigação policial sugere a presença de uma associação/organização criminosa entre os flagrados e terceira pessoa, foragida, LUÍS EDUARDO QUARESMA DA VEIGA, de modo que o decreto da prisão cautelar tem por finalidade assegurar a instrução criminal e impedir a reiteração da prática delitiva pelo grupo, havida pelo menos desde 2022 (evento 1, OUT19). 



    Nesse contexto, também merece trânsito o pedido de decretação da prisão preventiva de LUÍS EDUARDO QUARESMA DA VEIGA, que se encontra foragido e possui condenação pela prática do crime de estelionato, bem como outra denúncia pela mesma prática delitiva (evento 10, CERTANTCRIM1) 



    Diante do exposto, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de BRUNO NUNES DA CRUZ, LUIS OMAR STREFLING DA VEIGA e LUIS EDUARDO QUARESMA DA VEIGA, como forma de garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.



    O pedido de liberdade provisória foi indeferido pelo Juízo de origem nos seguintes termos (fl. 40):



    Os motivos ensejadores da decretação cautelar permanecem inalterados, não tendo a defesa trazido nenhum fato novo. Salienta-se que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como a eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, conduta abonada, entre outros, não é suficiente para determinar a liberdade provisória, mormente quando constatado, a partir das circunstâncias, que a decretação da prisão é devida, como no caso. 



    Ademais, destaco que a aventada desproporcionalidade, diante da pena e do regime a serem impostos em eventual condenação, não é argumento válido para revogar a prisão preventiva do réu, que não se trata de uma antecipação de pena e, sim, de medida processual com finalidade acautelatória. 



    De outra parte, o estabelecimento de quaisquer das outras cautelares (CPP, art. 319) seriam inócuas para salvaguardar a ordem pública, já que não impediriam a recidiva delituosa por parte do agente, inclusive com consequências mais gravosas, de ordem imprevisível. 



    O periculum libertatis restou configurado pela aparente reiteração criminosa, por parte dos flagrados. Afere-se, a partir das informações constantes do auto de prisão em flagrante, que não se trata de fato isolado. Friso que restou informado pela autoridade policial que os autuados foram identificados através de imagens de monitoramento eletrônico como sendo os mesmos que agiram nas Ocorrências Policiais nº 1569/2024/152543 e nº 1581/2024/152543, com o mesmo modus operandi. 



    Além disso, há de ser considerada a aparente organização para empreitada criminosa. Ainda, deve ser sopesado o abalo causado às vítimas, não apenas financeiramente, mas também psicologicamente. 



    Assim, embora não se trate de delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tenho que o crime de estelionato em análise (golpe do bilhete premiado) se reveste de peculiar gravidade, pois perpetrado mediante organização dos criminosos, no intuito de enganar as vítimas e causar-lhes prejuízos, que não raras vezes, representam as economias de uma vida ou, então, reservas financeiras para necessidades esporádicas, tudo, aproveitando-se da fragibilidade e vulnerabilidade de vítimas idosas, circunstância que evidencia perigo de liberdade e necessidade de aplicação da medida cautelar mais gravosa, visando garantir a ordem pública com a cessação da atividade delituosa, de modo a evitar que outras pessoas se tornem vítimas dos agentes, sofrendo prejuízos irreparáveis. 



    Além de garantir a ordem pública, a segregação cautelar, no caso dos autos, se revela necessária para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando as características do delito, bem como o local do domicílio dos flagrados. 



    Assim, a necessidade de contenção está suficientemente fundamentada, tornando inviável a substituição por medidas cautelares, inclusive. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido defensivo e mantenho a segregação cautelar, nos termos da decisão anterior, com estes acréscimos.



    Em consulta ao sistema de informações processuais do Tribunal de origem, constata-se a superveniência de sentença condenatória nos autos n. 5014586-33.2024.8.21.0073, proferida em 2/10/2024, nos seguintes termos:



    4. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para condenar BRUNO NUNES DA CRUZ, LUÍS OMAR STREFLING DA VEIGA e LUÍS EDUARDO QUARESMA DA VEIGA nas sanções do artigo 288, caput, do Código Penal; do artigo 171, caput, e § 4º, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal; do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, caput, com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal; e do artigo 171, caput, e § 4º, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. 



    [...] 



    LUÍS OMAR 



    [...] 



    As penas são cumuladas na forma do art. 69 do CP, totalizando 09 anos e 06 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, mais 65 dias-multa no patamar unitário fixado. 



    [...] 



    7. Não poderão apelar em liberdade, pois subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. Formem-se os PECs provisórios.



    Constata-se que a sentença condenatória não agregou novos fundamentos ao decreto prisional primitivo, motivo pelo qual não verifico, no ponto, a perda de objeto do presente habeas corpus. 



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, caracterizada pela aplicação do golpe do bilhete premiado, tendo como principais vítimas pessoas idosas. 



    O Juízo de origem ressaltou a periculosidade do paciente, evidenciada pela informação de que não se trata de fato isolado em sua vida, uma vez que, segundo a autoridade policial, o paciente e o corréu foram identificados por meio de imagens de monitoramento eletrônico como sendo os mesmos que agiram em outras ocorrências policiais, com o mesmo modus operandi. Indicou, ainda, a aparente organização para empreitada criminosa. 



    Essas circunstâncias, ao indicarem a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a prisão cautelar para garantir a ordem pública.



    Sobre o tema (...)



    No que tange a eventuais irregularidades no flagrante, destaco que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade" (HC n. 429.366/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; e RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 1º/4/2019). 



    Além disso, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. Ademais, embora não tenha transitado em julgado, constata-se que foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, indicando a existência de tais requisitos. 



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 34, XX, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço em parte do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente